Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-08.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a ouvida de testemunha, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a ouvida de testemunha, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. Inadmissibilidade. Não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 130 do Código de Processo Civil, é incabível o chamamento do consorciado ao processo, conforme pretendido pela apelante. A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, o que não se evidencia no caso em voga. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. A cessão de crédito é eficaz e oponível ao devedor que foi notificado da cessão de crédito e mesmo assim pagou ao credor primitivo, daí a sua responsabilidade pelo pagamento ao credor cessionário. Regras estabelecidas para a cessão de cotas canceladas que são diversas daquela de titularidade de consorciados ativos, não se exigindo no caso em apreço a prévia anuência da parte requerida para sua transferência. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.